Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. TEMA 1087 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) ” Majorante afastada.
2. Recurso conhecido e provido